Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720484-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON SOUZA DA COSTA AGRAVADO: AGROPECUARIA GUANABARA E PARTICIPACOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Souza da Costa contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 233926448 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Agropecuária Guanabara e Participações Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0707360-96.2025.8.07.0001, não acolheu a impugnação apresentada pelo devedor, ante a preclusão das matérias já apreciadas na fase de conhecimento. Em razões recursais (Id 72120340), o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação sobre documento novo juntado pela parte contrária, em afronta aos arts. 9o, 10 e 437, §1o, do CPC. No mérito, alega que a decisão agravada não enfrentou os fundamentos da impugnação, limitando-se a afirmar a existência de título executivo judicial sem considerar a necessidade de cumprimento das obrigações recíprocas previstas no contrato de compra e venda. Argumenta não estar provada a aptidão da agravada para outorgar escritura pública do imóvel, conquanto se trate de condição essencial para a exigibilidade da obrigação de pagamento. Sustenta que a ausência de documentos indispensáveis à escrituração e à transferência de domínio impede o cumprimento da obrigação pela agravada, tornando o título ilíquido e inexigível. Reitera não estar obrigado a efetuar o pagamento antes de a credora realizar a contraprestação a ela contratualmente atribuída. Cita os arts. 787 do CPC e 476 do Código Civil. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: - Que seja deferido o efeito suspensivo requerido, para se impedir o prosseguimento do procedimento executivo, com penhora e alienação de bens, antes da análise de mérito desse reclamo, o que oportunizaria a consolidação das máculas apontadas, que está a impor graves prejuízos aos direitos do Agravante; - Que no exame do mérito, o conhecimento do Agravo dê pelo provimento, anulando a decisão recorrida e retornando o processo ao estágio pós sentença, e aplicando à Agravante os ônus consequentes do julgamento de procedência da Impugnação apresentada; - Que o provimento do reclamo tenha por supedâneo a necessária fundamentação exigida de todas as decisões judiciais determinada pelo Parágrafo Único, inciso II do art. 1.022 c/c o art. 489, inciso II, e inciso I, II, III e IV do seu § 1o, todos do Código de Processo Civil; Assim, deve ser o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, para revisitar a Decisão recorrida, revendo as máculas aqui apontadas, e enfrentado as arguições defensivas omitidas, suprindo as omissões e assim possibilitando que o Recorrente tenha o seu direito de propriedade assegurado mediante o pagamento do saldo restante. Preparo recolhido (Id 72120455). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. 1. Da alegada nulidade da decisão recorrida O agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação sobre documento novo juntado pela parte contrária. Não lhe assiste razão. Ora, como se sabe, vige, na sistemática de invalidades do processo civil, o princípio do pas de nullité sans grief (art. 282, §1o, do CPC), segundo o qual não há pronúncia de nulidade sem prejuízo. Com efeito, do exame da decisão recorrida, verifica-se que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não se deu com fundamento na prova extraída do documento novo acostado pela parte exequente, mas sim em razão da impossibilidade de se rediscutir os argumentos deduzidos na peça defensiva por força da coisa julgada formada sobre a matéria. Pelo exposto, não há falar em nulidade da decisão recorrida. 2. Da eficácia preclusiva da coisa julgada No mérito, o agravante sustenta, em suma, não ter a agravada demonstrado aptidão para cumprir as obrigações que lhe incumbem, as quais são indispensáveis à escrituração e à transferência do bem imóvel. Ocorre que, conforme bem salientado pelo magistrado de origem, ditas matérias foram devidamente enfrentadas na sentença (Id 225875336 do processo de referência) e, posteriormente, no acórdão confirmatório (Id 225875342 do processo de referência), restando definido que, “havendo previsão no contrato da ordem de cumprimento das obrigações, o apelante [ora agravante] não pode se recusar a pagar ao argumento (hipotético) de que o autor não reúne condições para satisfazer com a sua obrigação no momento subsequente”. Com efeito, inviável rediscutir as teses defensivas arguidas na impugnação, inclusive quanto à correta interpretação da cláusula contratual indicada, por estarem acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC, in verbis: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Em sentido semelhante, já decidiu esta c. 1a Turma Cível: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matérias afetas ao valor da causa e à legitimidade. Questões já resolvidas e acobertadas pela coisa julgada. Reexame sob nova formulação. Eficácia preclusiva. Seguimento negado. Decisão de primeiro grau que não dispusera acerca da penhora dos bens e valores apontados. Impossibilidade de apreciação da insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Recurso interno. Desprovimento. Caráter protelatório caracterizado. Abuso do direito ao recurso. Multa imposta (CPC, art. 1.021, §4o). Agravo interno desprovido. (...) 3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 4. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. (...) (Acórdão 1984376, 0751267-61.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Pelo exposto, não vislumbro, em exame perfunctório, a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora